Tribunal: TJDFT
Processo: 0701750-30.2019.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA AFASTADA. PROBLEMA MECANICO EM VEÍCULO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão reparatória de danos materiais e morais em razão de acidente de trânsito. Recurso dos réus, visando à improcedência dos pedidos iniciais.
2 – Intempestividade. Recurso do primeiro réu. O prazo para interposição do recurso inominado é de 10 dias (art. 42 da Lei 9099/95), contados em dias úteis, na forma da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal (Consulta 2016002006866-5, Turma de Uniformização, DJe de 31/03/2016, p.521). Nos Juizados Especiais, o prazo recursal se inicia a partir da ciência inequívoca da sentença, que, no caso, se deu com a disponibilização da sentença, no dia 25/05/2020 (ID. 18178832), com publicação em 26/05/2020 e início do prazo recursal a partir de 27/05/2020. Intempestivo, pois, o recurso apresentado pelo primeiro réu em 23/06/2020. Ademais, na forma do art. 4o, §§1o a 4o da Lei 11.419/2006, a publicação eletrônica pelo Diário de Justiça substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, de forma que “considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. (...) Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação.”. Não é considerada, portanto, a data em que o patrono do primeiro réu acessou o sistema PJE e tomou ciência do teor da sentença, uma vez que esta já havia sido publicada no Diário de Justiça Eletrônico.
3 – Responsabilidade Civil. Acidente de trânsito. Conversão. Na forma do art. 34 do CTB, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. O acidente ocorreu na BR450 quando o caminhão/carreta conduzido pelo segundo réu teve sua trajetória interceptada pelo veículo da autora, que efetuou manobra de conversão sem observância do dever de cuidado para a realização do deslocamento lateral, em atenção ao tráfego que normalmente se desenvolvia à sua volta, em especial ao veículo que transitava na faixa à direita que era uma carreta de grande porte, e que, por consequência do peso, não consegue parar de maneira abrupta. Ainda que a autora tenha indicado o seu propósito por meio da luz indicadora de direção do seu veículo, o fato é que efetuou a manobra de conversão sem observância do dever de cuidado para a realização do deslocamento lateral, ocasionando o acidente em questão.
4 – Dinâmica dos fatos. Acidente de trânsito. Colisão na traseira em seguida a transposição de faixa de rolamento. A presunção de culpa do motorista que colide na traseira do veículo que o antecede é relativa e cede ante a demonstração em sentido contrário pelo conjunto probatório (APJ07192922220188070003 - (0719292-22.2018.8.07.0003 - Res. 65 CNJ), Segunda Turma Recursal, Relatora: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA). É o que ocorre no caso presente. A autora afirma em áudio enviado para o réu (ID. 18178771) que o seu veículo começou a perder a força e de imediato ligou o pisca alerta, que como os carros estavam desviando de seu veículo passou a trocar de faixa de rolamento. Por conseguinte, adentrou a faixa de rolamento à direita onde transitava o caminhão da parte ré, que não conseguiu parar e evitar a colisão. O depoimento prestado em audiência de instrução e julgamento pela autora (ID. 18178800) ratifica que o veículo apresentou defeito antes da colisão com o caminhão, razão pela qual passou a trocar de faixa de rolamento e interceptou a trajetória do caminhão conduzido pelo segundo réu. A testemunha ouvida em audiência (ID. 18178802) também afirma que o carro da autora transitava na faixa da esquerda e começou a “dar problema”, de forma que se deslocou para a faixa central e quando foi adentrar a faixa da direita o caminhão colidiu em sua traseira. Demonstrada a responsabilidade da autora pelo acidente de trânsito, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Sentença que se reforma para o fim de julgar improcedentes os pedidos da inicial.
5 – Recurso do primeiro réu não conhecido. Recurso do segundo réu conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L